Tribunal: TJMT
Processo: 1015204-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015204-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Trancamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), HENRIQUE RODRIGUES ALVES - CPF: 062.295.621-38 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO MENDES

IMPETRADO: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA e ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – AÇÃO PENAL NÃO RECEBIDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - TESE DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA E RELEVÂNCIA DO AGENTE NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA – INEXISTÊNCIA – PLURALIDADE DE ACUSADOS (43 DENUNCIADOS) E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIAS – COMPLEXIDADE DO FEITO - ORDEM DENEGADA.

É inconcebível, sob pena de supressão de instância, a análise do pedido de trancamento da ação penal diretamente pelo Tribunal de Justiça, sem que antes a matéria seja submetida e apreciada pelo juiz da causa.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrado a efetiva necessidade de restrição ao
status libertatis
do acusado e preenchidos os demais requisitos legais.

Contudo, demonstrada a gravidade concreta da conduta, a partir do modus operandi do grupo criminoso e da posição hierárquica do paciente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

Não há falar em excesso de prazo se inexiste desídia do juiz da causa na condução do feito, sendo certo que, diante da pluralidade de réus e da complexidade da causa, não se pode reputar como desproporcional o período de duração da custódia cautelar.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015204-89.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO MENDES

IMPETRADO: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Marcos Rogério Mendes, em favor de
Henrique Rodrigues Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente, em investigação policial deflagrada na Comarca de Guarantã do Norte, restou denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa, estando preso preventivamente pelos fatos em questão.

Sustenta, em síntese, ser possível o trancamento da ação penal, porquanto a denúncia é formalmente inepta, pois não especifica todos os elementos constitutivos do crime de tráfico de drogas. Assevera, ainda, que inexiste prova da materialidade delitiva, em relação ao tráfico de drogas, porquanto não há laudo toxicológico nos autos.

Aduz, ainda, que a prisão preventiva se prolonga desde 9/12/2019, incialmente de natureza temporária e, após, convertida em preventiva, por mais de seis meses. Verbera, ainda, que não foi cumprido o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, quanto à reavaliação periódica da medida.

Por fim, sustenta também que não há fundamentação idônea na decisão que impôs a prisão preventiva ao paciente.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 52374952).

Indeferi o pedido de liminar (ID 53002975).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 53220489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO MENDES

IMPETRADO: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

A prisão preventiva do paciente tem origem em representação da autoridade policial, nos autos n. 14-36.2020.811.0087 (originariamente na Comarca de Guarantã do Norte, com posterior declínio à Sétima Vara da Comarca de Cuiabá), em que se apura a prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas, associação criminosa e organização criminosa
.

Quanto à tese de trancamento da ação penal e inépcia da denúncia, consigno que o juiz singular, adotando o rito da lei de drogas (art. 55), determinou a notificação do paciente e demais codenunciados, de modo que
apenas parte deles apresentaram a defesa prévia
. Não houve, portanto, até o presente instante o recebimento da denúncia.

Logo, é inconcebível, sob pena de supressão de instância, a análise do pedido de trancamento da ação penal diretamente pelo Tribunal de Justiça, sem que antes a matéria seja submetida e apreciada pelo juiz da causa.

Assim, neste particular, não conheço do
writ
.

Quanto à prisão preventiva, tenho advertido para a rotineira deflagração de operações policiais semelhantes, com a finalidade de investigar supostos crimes de tráficos de drogas, organização criminosa e delitos correlatos, geralmente com a prisão preventiva de dezenas de investigados, mas nem sempre com a devida individualização de condutas.

Não desconheço que em delitos de autoria coletiva a jurisprudência tem admitido uma certa relativização da necessidade de minuciosa individualização de condutas, em virtude da complexidade dos casos (STJ, RHC 93.999/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).

Contudo, a prisão preventiva é uma medida cautelar de extrema gravidade e de última ratio, não podendo ser adotada como efeito natural de uma imputação penal, muito menos como punição antecipada.

Em crimes desta natureza, notadamente quando envolve a imputação de organização criminosa, é frequente a decretação da prisão preventiva de todos supostos autores, independentemente do grau ou nível de participação/envolvimento de cada um deles.

Diante disso, há a necessidade de se examinar com mais cautela o suporte probatório indiciário que dá lastro à imposição da prisão preventiva, sob prisma da justa causa [
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
],
obviamente sem adiantar um juízo definitivo de mérito sobre os fatos supostamente criminosos
, como também
o efetivo perigo processual
decorrente da liberdade de cada investigado, à luz do grau ou nível de participação/envolvimento, somado aos predicados individuais.

No caso em debate, a decisão que decretou a prisão preventiva aponta que o paciente Henrique Rodrigues Alves “
comercializa e distribui entorpecentes, sendo que todo o esquema de compra, venda, armazenamento e transporte de droga teria sido feito por ele
”.

A convicção judicial se lastreia em diálogos extraídos de interceptações telefônicas, os quais estão transcritos na decisão ID. 51098952, especialmente nas tratativas entre o paciente Henrique e outro interlocutor de codinome “Leitão”.

Cita-se, ainda, diversos registros policiais do paciente (ao menos quatro), todos na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, os quais demonstrariam à vinculação às atividades criminosas.

Neste contexto, foi-lhe imposta a prisão preventiva, restando justificado o
periculum libertatis
, sob os seguintes argumentos:

“(...) Cumprido o requisito constante no art. 312, in fine, resta aferir a necessidade de manutenção da segregação cautelar dos representados.

Esta análise, perpassa pela aferição, no caso, da imposição da segregação em garantia ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal.

De tudo que foi colacionado aos autos, parece-me bastante evidente a necessidade de segregação cautelar dos representados acima nominados. A participação em organização criminosa formada a precípua finalidade de cometer crimes, por si só demonstra a periculosidade dos representados. Não obstante, os crimes por eles praticados são deveras graves, sendo recomendável o encarceramento cautelar em garantia da ordem pública.

Nota-se que a gravidade dos delitos em tela não é aferida por critérios subjetivos e/ou discricionários. Crimes apenados com pena máxima superior a 8 anos são considerados, ex lege, de elevada gravidade. Ainda, a imputação revela se tratarem de crimes de natureza hedionda e equiparados, sendo o risco à ordem pública presumida pela própria legislação.

Ainda que não fosse,
as investigações demonstraram sem sombra de dúvidas que esses representados vinham praticando os crimes de forma reiterada, num sistema de rede de mútua cooperação para a traficância ordinária e fomento à prática de crimes contra a vida, patrimônio e incolumidade pública
.

Logo, a prisão preventiva dos representados, é medida imperativa.

Ressalte-se que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública,
diante da demonstração da gravidade concreta evidenciada pela atuação em conjunto de todos os investigados que contribuem efetivamente para o fortalecimento da facção COMANDO VERMELHO, através da prática do tráfico de drogas, arrecadação de dinheiro por meio de recolhimento de valores exigidos pela organização para cadastramento e funcionamento das bocas de fumo no município de Guarantã do Norte/MT e distribuição de drogas
.

Além do mais,
a conduta dos investigados fomenta a organização criminosa e estimula o crescimento do tráfico de drogas que é realizado dentro e fora do presídio, sendo que o Comando Vermelho tem total controle das atividades ilícitas
, gerando grande repercussão social, demonstrando assim o
periculum libertatis
dos representados e, por consequência, a necessidade de decretação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

De outro lado, o contexto probatório trazido aos autos pela autoridade policial nos revela estarmos diante de representados propensos à prática criminosa.

(...)

É mais que evidente que
a manutenção desses representados em liberdade afrontaria a ordem pública, colocando em elevado risco toda a sociedade, haja vista que são, aparentemente, responsáveis pela prática de diversos crimes na cidade de Guarantã do Norte/MT, tendo como finalidade maior beneficiar a organização criminosa COMANDO VERMELHO
.

(...)

Enfim,
manter os acusados em liberdade é estimular à reiteração de práticas delitivas
.

(...)

Desta forma, comprovadas as circunstâncias autorizadoras da custódia cautelar, DECRETO a prisão preventiva de (...) HENRIQUE RODRIGUES ALVES (...)”.

Nesse contexto, há indícios razoáveis que vinculam o paciente à suposta organização criminosa, com participação devidamente indicada -
comercializa e distribui entorpecentes, sendo que todo o esquema de compra, venda, armazenamento e transporte de droga teria sido feito por ele -
, com inegável importância durante toda a cadeia de ações do grupo criminoso investigado, para o sucesso da empreitada delituosa.

Assim, analisando a posição pessoal do paciente, compreendo que é necessária a manutenção de sua prisão preventiva, como forma de interromper as atividades da suposta organização criminosa.

Neste sentido, o STJ tem compreendido que “
demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública
” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Para tanto, ou seja: interrupção das atividades da organização criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedirá a interação entre os supostos membros, como também a continuidade do comércio e distribuição de entorpecentes na Comarca de Guarantã do Norte/MT, por supostos integrantes de facção criminosa.

Portanto, a prisão preventiva está devidamente justificada, como forma de assegurar a ordem pública, abalada pelos atos da suposta organização criminosa, evitando-se a continuidade delitiva.

Anoto que não se verifica também qualquer excesso de prazo, pois não se pode ignorar que há 43 (quarenta e três) denunciados no polo passivo, sem falar nas circunstâncias que tornam a ação penal mais complexa, em especial pelo fato de que os crimes teriam ocorrido em Guarantã do Norte/MT, com os acusados presos em unidades prisionais próximas daquela Comarca, enquanto a ação penal tramita na vara especializada da Comarca de Cuiabá/MT, a exigir a expedição de cartas precatórias.

Ademais, conforme se extrai de decisão proferida em 5/8/2020, nos autos da ação penal em referência, ao menos 11 denunciados mesmo notificados ainda não apresentaram defesa preliminar e outros 3 não foram notificados.

Por fim, não se visualiza a inobservância do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, pois houve reanálise das prisões preventivas em 30/5/2020, 9/6/2020 e mais recentemente em 5/8/2020, atendendo sucessivos pleitos defensivos.

Ante o exposto, conheço parcialmente do writ e, nesta extensão,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020